Tribunal: STF
Processo: ARE 1186324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (1º, I, DA LEI Nº 8.137/90). CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
    I - As alegadas nulidades, renovadas nesta sede recursal, já foram cabalmente enfrentadas e afastadas pelo magistrado sentenciante, cuja fundamentação expendida às fls. 193/197 adoto como razão de decidir.
    II - A conduta delitiva imputada ao réu encontra adequação típica no crime descrito no art. 1º, I, da lei nº 8.137/90, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a ação penal.
    III - O conjunto probatório revela que a imputação feita ao ora apelante restou plenamente comprovada, não só pelo Processo Administrativo Criminal nº 1.17.000.001379/2009-69 em apenso, mas também pelo interrogatório do próprio apelante, constante da mídia digital acostada à fl. 144, em que o mesmo explicou o motivo de ter movimentado os recursos pertencentes a terceiros (pessoas físicas e jurídicas) em suas contas bancárias particulares.
    IV - Os crimes contra a ordem tributária, exceto o de apropriação indébita previdenciária, não se coadunam com a causa supralegal de exlusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa fulcrada em dificuldades financeiras. É que tais crimes pressupõem forma de conduta que poderá estar consubstanciada na omissão de alguma declaração (como no caso vertente) na falsificação material ou ideologicamente falsos etc.
    V - A dosimetria da pena restou corretamente fixada, eis que o magistrado, acertadamente, considerou negativas às consequências do crime', tendo em vista o elevado valor da quantia que transitou na conta corrente do ora apelante, que redundou na constituição de crédito tributário acima de um milhão de reais, evidenciando-se, pois, que as consequências extrapolaram aquelas normais à espécie delitiva.
    VI - Recurso a que se NEGA PROVIMENTO." (Vol. 59, p. 32)
    Oposto os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Após, foi interposto Recurso Especial, o qual foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “reconhecer omissão no julgamento dos embargos de declaração com determinação de novo julgamento” (Vol. 84, p. 28).
    A nova decisão dos embargos de declaração foi assim ementada:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES RECONHECIDAS EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES SUPRIDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Os presentes embargos foram rejeitados neste TRF2 ao fundamento de que as teses apresentadas pelo embargante haviam sido examinadas tanto no voto embargado quanto na sentença condenatória. Em sede de recurso especial, a defesa apontou violação ao art. 619 do CPP, porque este Tribunal não teria analisado diversos pontos, dos quais o e. STJ enumerou alguns pontos que deixaram de ser tratados neste Tribunal, conforme relatado. 
    2. Ao afastar as preliminares, o voto embargado fez referência aos termos da sentença e os adotou como razão de decidir, sem contudo transcrever os trechos pertinentes, o que retifico a seguir com a transcrição dos termos das referidas preliminares enfrentadas pelo magistrado singular, aos quais este Tribunal se reportou. 
    3. No mais, o voto embargado tratou dos assuntos elencados nestes embargos, conforme reconhecido pelo e. STJ, tais como a comprovada materialidade e autoria do crime, inclusive do enquadramento típico e da não ocorrência da prescrição, conforme o voto inserto às fls. 1696/1709. 
    4. Embargos parcialmente providos para esclarecer os pontos indicados pelo e. STJ.” (Vol. 84, p. 45)
    No recurso extraordinário (Vol. 87, p. 46) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 24.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "(...)
    1. Preliminar de ilicitude das provas dos autos. Não acolhimento
    Verifico que a defesa do acusado aduz que o inquérito policial, a representação fiscal para fins penais e a respectiva denúncia são atos nulos, uma vez que foram concluídos na pendência da constituição definitiva do crédito tributário.
    Com efeito, o crédito tributário foi definitivamente constituído no caso presente na data de 07-04-2009, conforme documento encartado à fl. 365 da ação penal n° 2001.50.01.007240-8, em apenso. Por tal motivo, a ação penal anteriormente proposta em face do réu foi extinta sem resolução do mérito, conforme se depreende dos autos n° 2001.50.01.007240-8, que se encontram anexos.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que, na hipótese de crimes tributários, vigora o disposto na súmula Vinculante n° 24, segundo a qual: 'Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.'
    Tal entendimento conduz à conclusão de que a ação penal não pode ser proposta na pendência de recurso na esfera administrativa. Todavia, o óbice não se estende à investigação criminal, conforme entendimento sufragado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
    (...)
    No caso em concreto, a instauração do inquérito policial iniciou-se no ano de 2001, ou seja, anteriormente à edição da súmula vinculante n° 24, do Supremo Tribunal Federal, tendo decorrido das apurações da Receita Federal, que, ao final, levaram à constituição definitiva do crédito tributário, sendo que a ação penal somente foi protocolada em 09-05- 2011 (fl. 03).
    Portanto, não há nenhuma nulidade nas provas levantadas pelo Ministério Público Federal, que, ressalte-se, são provenientes de apuração presididas pela Receita Federal, cabendo acrescentar que a constituição definitiva dos créditos tributários somente foi o resultado final do procedimento levado a cabo pela Receita Federal acerca da apuração dos débitos em face do acusado JALDEMAR ROQUE CASAGRANDE.
    Logo, como a presente ação penal iniciou-se após a constituição definitiva do crédito tributário, verificada em 07-04-2009, resta formalmente cumprida a condição objetiva de punibilidade para a persecução penal, razão pela qual rejeito a alegação de ilicitude das provas aduzida pela defesa.
    2. Preliminar de nulidade da decisão que desencadeou a quebra de sigilo bancário. Não acolhimento
    A defesa constituída argumenta que a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário de um número não especificado de contribuintes é nula, na medida em que a MMa. Juíza da 5' Vara Federal de Vitória/ES decidiu quebrar o sigilo bancário de centenas de pessoas baseada apenas em afirmação da Receita Federal de que havia possível indício de sonegação fiscal, violando-se diversos princípios constitucionais, principalmente a proporcionalidade, a intimidade e a proibição de provas ilícitas.
    Com efeito, a decisão mencionada pela defesa encontra-se acostada às fls. 40/48 da ação penal n° 2001.50.01.007240-8, em apenso, através da qual foi determinado que a Superintendência Regional da Receita Federal desta Região Fiscal fornecesse os dados de identificação, a indicação das instituições financeiras e dos valores de CPMF arrecadados no ano -base de 1998, com movimentação financeira superior a dois milhões de reais, de todos os contribuintes do Estado do Espírito Santos que, no mesmo ano, tivessem apresentado declarações de isentos no Imposto de Renda de Pessoa Física. Na mesma decisão, foi estendida a quebra de sigilo fiscal para as pessoas jurídicas que apresentaram movimentação financeira superior a vinte milhões de reais, mas com isenção de Imposto de Renda.
    A partir do deferimento da medida, chegou-se ao nome do acusado JALDEMAR ROQUE CASAGRANDE, que teria apresentado movimentação financeira de vultoso valor, conforme documento de fl. 50 do apenso.
    Da análise do decisum que ensejou a quebra de sigilo bancário, depreendesse que a medida foi antecedida de prévio pleito ministerial (fls. 16/25 do apenso), o qual, por sua vez, baseou-se em ofício respondido pela Secretaria da Receita Federal nos autos do procedimento administrativo n° MPF/PG/1.00.000.007922/2000-09, cuja cópia encontra-se anexada às fls. 26/33 da ação penal anexa. O documento noticia o número de contribuintes com movimentação elevada em todas as unidades da federação, fato que desencadeou o pedido ministerial junto ao Juízo da outrora 5' Vara Federal desta Seção Judiciária para decretar a quebra de sigilo bancário dos contribuintes cuja movimentação financeira destoava da Declaração de Imposto de Renda como isentos.
    Portanto, afere-se que o procedimento investigatório em face do contribuinte não se iniciou com a imediata quebra de sigilo bancário. Ao revés, foi respaldado por manifestação anterior da Receita Federal declinando que no Estado do Espírito Santo havia 130 pessoas que haviam se apresentado como isentas de Imposto de Renda Pessoa Física ao passo que apresentaram movimentação financeira superior a dois milhões de reais.
    Nesse contexto, a decisão da MMa. Juíza Federal da 5' Vara Federal desta Seção Judiciária não se destinou a um número indeterminado de pessoas, mas foi reservada a aferir justamente o nome dessas pessoas que se apresentaram como isentas ao mesmo tempo em que apresentaram movimentação financeira de valor elevado. 
    Logo, não há qualquer nulidade na decisão que ensejou a quebra de sigilo bancário do contribuinte, uma vez que devidamente respaldada por elementos enumerados pela Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, conforme observado às fls. 15/50 da ação penal anexa. 
    Cabe acrescentar, por oportuno, que a disciplina constitucional que resguarda a privacidade de dados bancários (CF, art. 5°, incisos X e XII), bem como as disposições normativas acerca do sigilo das operações de instituições financeiras, autoriza a quebra de sigilo bancário em situações previamente estabelecidas, notadamente quando a questão for submetida ao exame do Poder Judiciário mediante apresentação de específicos pedidos formulados pela autoridade encarregada da apuração de delitos, ou quando estiverem em curso as investigações criminais, como foi o caso dos autos. 
    Por conseguinte, não resta comprovada qualquer irregularidade no âmbito do procedimento de investigação, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva de nulidade das provas.
    (...)” (Vol. 84, p. 39/42)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente